Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719985-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AMANDA DUARTE SANTO RECORRIDO: IDEA - BRASÍLIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANÇADO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENHORA VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Apesar de o art. 833, IV, do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial. 3. Frustrados os usuais meios de satisfação da dívida, o que torna viável a penhora de valores encontrados em conta bancária da agravante. Valor que não compromete a sua subsistência nem a de sua família, tampouco ofende sua dignidade, devendo ser mantida a constrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o bloqueio eletrônicos em sua conta bancária, sob o argumento de que o valor possui proteção de impenhorabilidade absoluta por se tratar de pensão alimentícia de seu filho menor. Pede a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “verifica-se que os elementos apresentados pela agravante não comprovam de que o valor recebido foi gasto com despesas do menor, ou mesmo que decorreu de pensão alimentícia. Registre-se, ainda, que dos vários extratos bancários colacionados pela agravante, há diversos meses em que foi registrada movimentação superior ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais) que a agravante declarou receber por mês (ID 46991785). A título de exemplo, no mês de março consta que houve movimentação de R$ 2.969,39 (dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos) na conta da agravante (ID 46991773, pág. 12). Na declaração prestada perante a Defensoria Pública (ID 46991785) consta que a agravante declarou ter renda mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) e residir com seu filho, sua genitora, sua irmã e sobrinha, sendo que sua mãe tem renda mensal de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais). Relevante que o débito originário ocorreu no ano de 2013 e o cumprimento de sentença já perdura por mais de cinco anos, sendo que a agravante, até o momento, não apresentou qualquer tipo de proposta para satisfazer o crédito do agravado. Assim, a manutenção do bloqueio do valor, a princípio, viabilizará a satisfação parcial do débito com o pagamento do montante penhorado. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade do ser humano, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória. Especialmente, porque a agravante não comprovou, de forma suficiente, que o valor penhorado tem como origem pensão alimentícia” (ID 51519712). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.382.846/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025